Tribunal: TJBA
Processo: 8022170-04.2026.8.05.0000
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8022170-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CHARLES VILAS BOAS PRAZERES

Advogado(s): FELIPE ANDRADE RIBEIRO, POLIANA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA, SIDNEY CAVALCANTE CASTRO TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO AUTOMOTOR. INVESTIGAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. PENDÊNCIA DE INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO. PRESERVAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra decisão que deferiu a alienação antecipada da motocicleta Honda CG 160 Fan, ano 2025, apreendida durante a Operação Falsas Promessas II. O apelante sustentou que o veículo pertenceria a terceiro de boa-fé, cuja restituição foi pleiteada em incidente autônomo ainda pendente de julgamento, alegando ausência de vínculo do bem com os fatos investigados, inexistência de risco de depreciação, violação aos princípios da intranscendência da pena, da presunção de inocência, do devido processo legal e do direito de propriedade, além de requerer, subsidiariamente, a nomeação do terceiro como fiel depositário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a alienação antecipada do veículo apreendido observa os requisitos legais; (ii) estabelecer se a alegada propriedade de terceiro de boa-fé impede a manutenção da medida assecuratória; (iii) determinar se a pendência de incidente de restituição constitui questão prejudicial à alienação antecipada; (iv) definir se a medida viola os princípios da presunção de inocência, da intranscendência da pena, do devido processo legal e do direito de propriedade; e (v) estabelecer se é cabível a nomeação do alegado proprietário como fiel depositário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alienação antecipada possui natureza cautelar e conservativa, destinando-se à preservação do valor econômico do bem, sendo suficiente a sujeição à depreciação natural ou a dificuldade de sua manutenção, independentemente da demonstração de deterioração efetiva.

4.
O efeito suspensivo não é cabível, pois a decisão que determina a alienação antecipada é recebida apenas no efeito devolutivo, permanecendo o produto da venda depositado em conta judicial, o que assegura a reversibilidade da medida.

5.
A mera titularidade registral em nome de terceiro não afasta a constrição quando o bem é apreendido na posse do investigado e inserido no contexto patrimonial da investigação, devendo a alegada boa-fé ser examinada no incidente próprio de restituição.

6.
A alienação antecipada não configura antecipação de pena nem confisco definitivo, consistindo em providência de gestão patrimonial destinada a preservar o valor do ativo em benefício da efetividade da persecução penal e do eventual titular do direito.

7.
A existência de incidente de restituição pendente não impede a alienação antecipada, pois a controvérsia sobre a titularidade transfere-se para o produto da venda, depositado judicialmente e sujeito à futura definição do direito material.

8.
Veículos automotores sofrem depreciação econômica natural pelo decurso do tempo e deterioração física quando mantidos em pátios públicos, circunstâncias que justificam a alienação antecipada mesmo em relação a veículo novo.

9.
A persecução penal abrange os delitos de organização criminosa e lavagem de capitais, sendo que, após a Lei nº 12.683/2012, qualquer infração penal pode constituir antecedente da lavagem de dinheiro, tornando irrelevante a discussão sobre a punibilidade da tentativa da contravenção penal mencionada pela defesa.

10.
A nomeação do alegado proprietário como fiel depositário comprometeria a eficácia da medida assecuratória, permanecendo eventual direito à restituição sujeito à apreciação no procedimento próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alienação antecipada de bem apreendido prescinde da demonstração de deterioração efetiva, sendo suficiente a depreciação natural ou a dificuldade de sua conservação.

2.
A alegação de propriedade por terceiro não impede a alienação antecipada quando a boa-fé e a titularidade dependem de apuração em incidente próprio.

3.
A alienação antecipada possui natureza cautelar e não viola os princípios da presunção de inocência, da intranscendência da pena, do devido processo legal ou do direito de propriedade.

4.
A pendência de incidente de restituição não impede a alienação antecipada, pois o eventual direito do terceiro recai sobre o produto da venda depositado judicialmente.

5.
A investigação por organização criminosa e lavagem de capitais justifica a manutenção das medidas assecuratórias, independentemente da controvérsia sobre a infração penal antecedente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLV; CPP, art. 144-A, § 2º; Lei nº 9.613/1998, arts. 4º, § 1º, e 4º-A, § 9º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 12.683/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº
8022170-04.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Apelante,
CHARLES VILAS BOAS PRAZERES
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a decisão recorrida que
deferiu o pedido de
alienação antecipada da motocicleta Honda CG 160 Fan, cor vermelha, placa SKS3J22, ano 2025
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de julho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04